Tribunal: TJSP
Processo: 0000787-45.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0000787-45.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
KENEDY MONTEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao agravo, nos termos expostos.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000787-45.2020.8.26.0158 -Voto no 36003
2
Agravo em execução n.° 0000787-45.2020.8.26.0158 - Santos
Agravante: Kenedy Monteiro
Agravado: Ministério Público
Juiz sentenciante: Jamil Chaim Alvex
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto n.° 36.003
Agravo em execução. Pena restritiva de direitos reconvertida em
privativa de liberdade. Sentença que deferiu o benefício, porém,
posterior à que determinara a prisão. Situação inversa à prevista
em lei, a configurar, de certa forma, revisão criminal pro societate,
o que não se admite. Recurso provido.
Agravo em execução interposto por Kenedy Monteiro contra r.
decisão (fls. 30) que converteu pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade; alega (fls. 3 e ss.) que, como a decisão que deferiu a substituição da
privativa de liberdade é posterior à que o condenou ao regime fechado, não é
caso de aplicar o art. 44, § 5.°, do Código Penal ou o art. 181, § 1.°, e, da Lei de
Execução Penal. Respondido o recurso (fls. 50 e ss.) e mantida a r. decisão (fls.
56), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls.
73 e ss.).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Ministério Público e do douto
Magistrado, a meu ver tem razão a douta Defensoria. É que o agravante tinha
sofrido condenação a pena privativa de liberdade não substituída; depois, foi
condenado novamente, e recebeu a substituição. De tal sorte, é de presumir
(presunção legal, é claro, mas válida) que o digno Magistrado que deferiu a
substituição sabia da condenação anterior e, mesmo assim, entendeu mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000787-45.2020.8.26.0158 -Voto no 36003
3
adequado deferir o benefício.
Certamente estava errado, segundo os termos da lei; porém, não
houve recurso, o que, mais uma vez, obriga à presunção de que o Ministério
Público entendeu certa a decisão.
Com efeito, como mostrou a douta Defensoria Pública, houve neste
caso (como há em muitos) o inverso do que a lei prevê ao autorizar a vulneração
parcial do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. O art. 44, § 5.°, do
Código Penal diz (o destaque, é claro, é meu): “Sobrevindo condenação a pena
privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão (...)”.
E o art. 181, § 5.°, e, da Lei de Execução Penal não difere: “A pena de prestação de
serviços à comunidade será convertida quando o condenado: (...) sofrer condenação por outro
crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”.
Portanto, repita-se, a situação prevista é o contrário da que aqui
sucedeu. E, se é certo que ela decorreu de error in judicando , certo também é que
esse erro não foi corrigido a tempo; de sorte que a desconversão, a esta altura,
implicaria um tipo de revisão criminal pro societate , o que não se admite.
Não resta, portanto, aguardar até que o agravante possa cumprir a
pena conforme fixada na r. sentença que deferiu a substituição.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao agravo, nos termos
acima.
FRANCISCO BRUNO
Relator